Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702120-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANA PAULA DE ARAUJO BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em face decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação cominatória ajuizada por ANA PAULA DE ARAUJO BERNARDES contra a ora agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie a realização do tratamento da autora por meio do fornecimento do medicamento XELODA 500mg (capecitabina), conforme receituário médico. Alega a recorrente que o medicamento pretendido pela parte autora apesar de estar incluso no rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, possui diretrizes de utilização (DUT’s), para as quais a agravada não preenche os requisitos. Explica que a ANS prevê o fornecimento do medicamento em casos de metástase ou na falha de tratamento utilizando a ANTRACICLINA ou TAXANO, ou diante da contraindicação desses alternativos, e não para o tratamento da doença, conforme se pretende no caso em apreço. Afirma que agiu de forma legal quanto a conduta de negar o fornecimento em virtude do não preenchimento das diretrizes de utilização estipuladas pela própria agência reguladora. Defende ser do Estado o dever de prover a saúde (art. 196 CF/88), sendo a atuação dos planos de saúde apenas de forma suplementar. Entende, portanto, ser completamente lícita a negativa de fornecimento do tratamento, haja vista não haver qualquer obrigatoriedade para seu custeio pelo plano de saúde, considerando que o caso em tela não se enquadra nos termos constante na Resolução Normativa da ANS ou expressamente previsto no contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão impugnada. Preparo regular (ID 42964668). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O Juízo de origem concedeu a tutela de urgência para determinar à requerida que custeie a medicação prescrita à autora, em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. Afirma a parte autora, ANA PAULA DE ARAÚJO BERNARDES, que foi diagnosticada com Câncer de Mama - Neoplastia Maligna da Mama (CID 10 C50.9) e necessita do medicamento XELODA 500 MG para sua recuperação, o qual foi negado pelo plano de saúde, SMILE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, sob alegação de que não atende as Diretrizes da ANS. Em sede de tutela de urgência, a autora pugnou pela condenação da requerida no custeio de referido fármaco. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 146852492 evidencia a relação contratual entre as partes. Há prova inequívoca de que a parte requerente sofre com câncer de mama. Com efeito, segundo relatório médico de ID 146852490 a autora foi diagnosticada com Câncer de Mama Triplo Negativo com doença residual, inexistindo outro tratamento a ser recomendado. Na sua negativa o plano de saúde réu afirma que o remédio receitado somente poderia ser utilizado caso de existência de metástase, o que não seria o caso da autora. No caso, considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão este Juízo se utilizou de consulta ao NAT-JUS Nacional, conforme orientação do CNJ no seguinte enunciado: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) ENUNCIADO No 83 Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-NatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte. (...) No caso, há um grande banco de dados de todo Brasil, com possibilidade de consulta pública, em que se retiram diversos pareceres a respeito das mais variadas doenças e seus prováveis tratamentos. A intenção não é desmerecer o trabalho do médico assistente, se o caso. Ao revés, é reforçá-lo, caso o tratamento indicado, de fato, já tenha sido objeto de estudo pelo referido órgão. No caso em questão, a pesquisa realizada por este Juízo verifica-se que o medicamento Capecitabina é recomendado para o caso de câncer de mama, caso da autora. Nesse sentido são as NOTAS TÉCNICAS 91002 e 104591, em anexo, que recomendaram a utilização de referido medicamento na hipótese de câncer maligno de mama. Ainda, em rápida pesquisa na internet esse Juízo localizou no site https://www.cancerdemamabrasil.com.br/capecitabina/ artigo de lavra do Dr. Daniel Argolo, MD | CRM-BA 16993, - Oncologista clínico, chefe do serviço de oncologia mamária e diretor geral da CLION /Grupo CAM (Salvador, BA). Ex-fellow do Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nova York, EUA), a respeito do medicamente buscado pela parte autora. Transcrevo abaixo trecho do referido, o qual se adequa à hipótese descrita nesses autos: Quais são as suas indicações no câncer de mama? Para pacientes com câncer de mama, a capecitabina pode ser indicada como estratégia de tratamento paliativo na doença avançada, isoladamente ou em combinação a outros agentes. Na doença não metastática (confinada na mama e gânglios regionais), deve ser utilizada como agente isolado em pacientes com subtipo triplo negativo (receptores de estrogênio, progesterona e HER2 negativos), que receberam quimioterapia pré-operatória (neoadjuvante), foram submetidas a tratamento cirúrgico e ainda apresentem câncer residual no material da cirurgia, o que deve sugerir ao menos algum grau de resistência ao tratamento quimioterápico administrado previamente. Em outras palavras, na doença não metastática triplo negativa, deve ser indicada para aquelas pacientes que não apresentem resposta patológica completa com o tratamento quimioterápico neoadjuvante. Veja-se que, segundo o laudo médico de ID 146852490 a autora já foi submetida a terapias anteriores – neoadjvancia com AC-T e Carboplatina e que o medicamento solicitado seria imprescindível, pois não haveria medicamento substituto. Destarte, ao menos nessa análise perfunctória, a negativa se afigura como ilegal, daí a probabilidade do alegado direito da autora. Impossível, nesse ponto, desconsiderar a tese n. o 4 definida por ocasião do julgamento dos EREsps 1.886.929 e 1.889.704 no STJ com a seguinte redação: “4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Destarte, considerando a existência de estudos pelo NAT-JUS, estou convencido da probabilidade do direito da parte autora, no sentido de que, de fato, sendo ela beneficiária de plano de saúde, é dever da requerida custear-lhe o tratamento necessário, incluindo o fornecimento de medicamentos que foram recomendados pelo seu médico assistente, sendo, no caso, o único tratamento que restou para seu caso, segundo relatório médico, considerando a agressividade da doença, sob pena de negar vigência ao contrato entre si firmado. O deferimento da medida também não acarreta risco de irreversibilidade, pois os custos não autorizados poderão ser recompostos monetariamente, em caso de improcedência desse pedido, sendo certo que o não uso desses medicamentos é que poderão acarretar danos e certamente agravarem a saúde da autora ou até mesmo a vida. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de até 10 (dez) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora ANA PAULA DE ARAÚJO BERNARDES, através do fornecimento do medicamento XELODA 500 MG (capecitabina) conforme receituário médico, sob pena de multa equivalente a 1 vez e meia o valor médio de uma caixa do medicamento, durante o prazo previsto, para cada negativa, a contar do 11o dia que descumprir esta decisão, cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta do medicamento por parte da autora. (...) Como visto, a hipótese dos autos versa sobre negativa de fornecimento de medicação quimioterápica por parte da operadora de plano de saúde à autora, beneficiária de contrato vigente com a recorrente. Consta do relatório médico juntado aos autos originários (ID 146852490), que a requerente foi diagnosticada com carcinoma mamário, tendo sido submetida a procedimento para retirada de nódulo, contudo, exames apresentaram neoplasia residual. Nesse cenário clínico, o médico assistente consignou que “diante dos fatos, por tratar de paciente com câncer de mama triplo negativo com doença residual, tem indicação de Xelona adjuvante por 8 ciclos. Tratamento imprescindível a paciente, não há medicamento substitutivo. O tratamento aumenta sobrevida global, isto é, reduz mortalidade.” (ID 146852490). Observa-se, assim, que o tratamento prescrito tem caráter antineoplásico e foi prescrito pelo médico especialista após constatação da insuficiência do procedimento adotado inicialmente para tratamento da doença. Vale lembrar que, nos termos do que dispõe o art. 12, inciso I, alínea ‘c’, da Lei n. 9.656/98, o tratamento em questão, ou seja, uso de medicação oral neoplásica domiciliar, está entre as coberturas mínimas a serem ofertadas pelos planos de saúde: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; Nesse sentido, colaciona-se os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.926.353/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) – destaquei CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA EXCEPCIONAL. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.027.277/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) - destaquei No caso, a parte agravante justifica a negativa de fornecimento com base no argumento de que a medicação requerida somente pode ser disponibilizada em casos de metástase ou na falha de tratamento anterior com ANTRACICLINA ou TAXANO, ou diante da contraindicação desses alternativos. Não obstante, se a norma traz expressa previsão de cobertura para tratamento da neoplasia maligna por meio de medicação oral para uso domiciliar, não se mostra razoável perquirir acerca do estágio ou condição da doença para autorizar o fornecimento do fármaco prescrito, devendo ser afastada a sujeição a determinado aspecto da patologia para fins de sua disponibilização pela operadora do plano de saúde. Não é outro o vetor jurisprudencial do STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.” (AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) Ademais, ao afirmar categoricamente que o tratamento prescrito é imprescindível à paciente e não há medicamento substitutivo, o teor do relatório médico induz à conclusão de que eventual utilização da ANTRACICLINA ou TAXANO são contraindicados para o quadro clínico da autora. Nesse contexto, cabe destacar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Portanto, em análise superficial, verifica-se que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela na forma deferida na origem em favor da parte requerente. Sem embargo das razões apresentadas pela agravante, deve-se manter a decisão impugnada, por faltar-lhe a probabilidade de provimento do recurso e porque o risco de dano irreparável se apresenta à agravada, no caso de não utilização do medicamento prescrito pelo médico assistente, com a consequente piora do seu estado de saúde. Por outro lado, inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos realizados com o tratamento em questão. Pelo exposto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO o pedido liminar. À agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator